Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7644/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria em favor de Regina Helena Martins de Faria, emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão; Considerando que, mediante o Acórdão 3467/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (30 dias) formulado nos termos da peça 13 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento do Acórdão 3467/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 15/7/2023 (primeiro dia útil após a apresentação do requerimento). 1. Processo TC- Processo 004.149/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Regina Helena Martins de Faria (XXX.234.563-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.